Tribunal: TJDFT
Processo: 0035121-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0035121-98.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIR ANTONIO GUIMARAES D E S P A C H O Em decisão anterior de ID 30809712, os embargos de declaração interpostos pelo executado Distrito Federal, com o objetivo de discutir o valor do débito exequendo, foram rejeitados monocraticamente por esta Relatoria, sob o fundamento de já ter se operado a preclusão para eventual impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, porquanto prevalecente a concordância manifestada por ambas as partes acerca dos valores e a respectiva homologação dos cálculos e expedição dos precatórios, ocorridas nos autos dos embargos à execução no 0003432-02.2016.8.07.0000, associados a esta execução. Por outro lado, constam dos referidos embargos à execução o trânsito em julgado dos embargos de declaração interpostos pelo advogado do exequente, os quais foram acolhidos, em decisão proferida em 25/1/2022, para determinar a expedição dos precatórios, conforme os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 26479425 daquele feito, devendo-se observar que não há abdicação a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência para fins de emissão de RPV. A despeito da ordem de expedição dos precatórios ter se dado nos autos dos embargos à execução no 0003432-02.2016.8.07.0000, entendo que o prosseguimento do trâmite processual para a mencionada expedição, com posterior remessa dos autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC) deve ocorrer no presente feito principal da execução. Assim, reitero as ordens proferidas nos autos dos embargos à execução no 0003432-02.2016.8.07.0000, mediante as decisões de IDs 28685049 e 32076184, e determino a expedição dos respectivos precatórios, conforme a planilha elaborada pela Contadoria de ID 26479425 (daqueles autos). Após, remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador